Tribunal: TJMT
Processo: 1000277-33.2020.8.11.0093
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000277-33.2020.8.11.0093
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DO RÉU. PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA. PALAVRAS E GESTOS IDÔNEOS PARA ATEMORIZAR. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), às respectivas penas de 1 (um) mês de detenção, condicionalmente suspensa, e 2 (dois) anos de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. Fatos relevantes: (i) o recorrente, alcoolizado, ameaçou as vítimas com palavras e gestos, exibindo uma arma de fogo em um estabelecimento comercial; (ii) vítimas não foram ouvidas em juízo.
3. Requerimento do recurso: (i) absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os depoimentos das vítimas em inquérito, corroboradas pelas declarações dos Policiais Militares em juízo, são suficientes para a condenação; (ii) saber se o fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de discussão afasta a consumação delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os depoimentos dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, coesos e harmônicos com os demais elementos de convicção, que confirmam o episódio delitivo narrado pelas vítimas em inquérito, são suficientes para ensejar a condenação pelo crime de ameaça, de forma que inexiste violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.
6. Por se tratar de crime de natureza formal, a ameaça se configura com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, de modo que o contexto de discussão não elide a consumação delitiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 44, 77 e 147; Lei n. 10.826/2003, artigo 14; Código de Processo Penal, artigo 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000277-33.2020.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEBASTIAO DE JESUS ALVES - CPF: 029.599.231-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELA DIANE PEREIRA CORREA - CPF: 043.302.671-52 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE FERNANDA DE OLIVEIRA TAQUES - CPF: 049.211.471-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DO RÉU. PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA. PALAVRAS E GESTOS IDÔNEOS PARA ATEMORIZAR. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), às respectivas penas de 1 (um) mês de detenção, condicionalmente suspensa, e 2 (dois) anos de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direitos.

2. Fatos relevantes:
(i)
o recorrente, alcoolizado, ameaçou as vítimas com palavras e gestos, exibindo uma arma de fogo em um estabelecimento comercial;
(ii)
vítimas não foram ouvidas em juízo.

3. Requerimento do recurso:
(i
) absolvição por insuficiência de provas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se os depoimentos das vítimas em inquérito, corroboradas pelas declarações dos Policiais Militares em juízo, são suficientes para a condenação;
(ii)
saber se o fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de discussão afasta a consumação delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os depoimentos dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, coesos e harmônicos com os demais elementos de convicção, que confirmam o episódio delitivo narrado pelas vítimas em inquérito, são suficientes para ensejar a condenação pelo crime de ameaça, de forma que inexiste violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

6. Por se tratar de crime de natureza formal, a ameaça se configura com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, de modo que o contexto de discussão não elide a consumação delitiva.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 44, 77 e 147; Lei n. 10.826/2003, artigo 14; Código de Processo Penal, artigo 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sebastiao De Jesus Alves
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal nos autos da ação penal n. 1000277-33.2020.8.11.0093, que o condenou pela prática, em concurso material, dos crimes de ameaça (artigo 147, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei n. 10.826/2003) às respectivas penas de
1 (um) mês de detenção
, condicionalmente suspensa (artigo 77 do Código Penal), e
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
substituída por uma pena restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal) (id. 221932202).

Nas
razões recursais
, o apelante postula sua absolvição quanto ao delito de ameaça (id. 221932668).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pela rejeição do apelo (id. 221932672).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 231162161).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante
Sebastiao De Jesus Alves
foi denunciado pela prática dos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 02/02/2020, por volta das 03h50min, em estabelecimento Boate Casa Noturna “Luz Vermelha”, no Município de Feliz Natal/MT, o denunciado SEBASTIÃO DE JESUS ALVES ameaçou porpalavras e gestos, causar mal injusto e grave às vítimas Daniela Diane Pereira Correa e Dayane Fernanda de Oliveira Taques, bem como portou arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2020.33127 e Termo de Declarações n. 121/2020).

Segundo apurado, na data e local dos fatos acima mencionados, o denunciado, após se recusar a efetuar o pagamento da cerveja que consumia, saiu do local e, ao retornar, proferiu as seguintes palavras às vítimas: ‘Se chamar a polícia vai dar morte aqui hoje’, deixando à mostra a arma de fogo, motivando-as a representá-lo criminalmente (Cf. Termo de Declarações n. 121/2020 e Termo de Declaração n. 122/2020 e Termos de Representação de fls. 34 e 39).

Após acionados, policiais chegaram no local e abordarem o denunciado, foram localizados: 01 (um) revólver calibre 38, e mais 04 (quatro) munições intactas de calibre 38, (Cf. Auto de Apreensão de fls. 25/27). Realizado Exame de Eficiência na Arma de Fogo e nas munições, foi atestado que são eficientes a produzirem disparos e suficientes para causar lesão (Cf. Laudo de fls. 28/30).

Ao ser indagado, confessou ser o proprietário da arma e das munições, não possuindo registro para tanto (Cf. Termo de Vida Pregressa e Interrogatório de fls. 16/17). [...]”
(id. 221932151).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o apelante foi condenado pela prática dos crimes imputados na denúncia.

Irresignado, o recorrente preleciona que a condenação pelo crime do artigo 147 do Código Penal é embasada unicamente em elementos informativos de inquérito, em violação às disposições do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Além disso, alega que as palavras proferidas se deram em meio a uma discussão, ou seja, sem seriedade e idoneidade necessárias à configuração do delito.

No entanto, o exame acurado dos autos revela que o édito condenatório deve ser mantido.

Em solo policial, a vítima
Daniela Diane Pereira Correa
, funcionária do estabelecimento comercial em que ocorreram os fatos, relatou que o recorrente, alcoolizado, se irritou em virtude da ausência de cigarros à venda. Disse que, em decorrência disso, o apelante começou a xingar a todos que estavam presentes e que, prestes a ir embora, sua amiga Dayane, também funcionária do local, exigiu o pagamento das cervejas que ele havia consumido, com o recorrente afirmando que voltaria para pagar (id. 221932154 - Pág. 35/36).

Contou que, posteriormente, o recorrente voltou, porém com uma arma na cintura à mostra para todos. Salientou que, nesse momento, os clientes se levantaram assustados e alguém disse para chamar a polícia, oportunidade em que o apelante respondeu
“Se chamar a polícia vai dar morte aqui hoje”
(id. 221932154 - Pág. 35/36).

Em inquérito,
Dayane Fernanda de Oliveira Taques
narrou que o recorrente consumia bebidas alcoólicas e, apesar de sua insistência, foi embora sem pagar. Logo depois, ele retornou, dessa vez armado, e pediu por mais bebidas, o que foi negado pela declarante em razão do não pagamento da conta anterior. Salientou que, em razão disso, o recorrente ficou muito irritado, sacou a arma e apontou na direção das pessoas que ali estavam. Relatou que, por sentir medo, correu até os fundos do estabelecimento e acionou a Polícia Militar, sucedendo-se à prisão em flagrante do apelante (id. 221932154 - Pág. 40).

Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar
Weverson Miqueias Lino dos Santos
afirmou que a guarnição foi acionada em virtude de uma ocorrência de ameaça em um estabelecimento comercial. Ao chegar no local dos fatos, encontrou o recorrente com a arma na cintura. Destacou que as vítimas, nitidamente amedrontadas, foram uníssonas em afirmar que sofreram ameaças pelo apelante (id. 221932227, 221932228 e 221932229).

Durante a instrução, o Policial Militar
Silas Pereira
narrou que, ao chegar no local da ocorrência, o apelante estava do lado de fora do estabelecimento, sentado com a arma na cintura. Pontuou que as vítimas, devido ao medo, estavam trancadas do lado de dentro e que, em entrevista preliminar, elas confirmaram as ameaças feitas pelo recorrente, mediante o uso da arma de fogo (id. 221932224, 221932225 e 221932226).

O recorrente, em inquérito, declinou que, na verdade, a atendente quem o insultou e o ameaçou, e que somente mostrou a ela sua arma de fogo (id. 221932154 - Pág. 15).

Em sede de instrução, o apelante fez uso de seu direito parcial ao silêncio e apenas respondeu que, no momento da abordagem, não ofereceu nenhuma resistência (id. 221932236).

Pelo trilhar dos autos, constata-se que os relatos extrajudiciais das vítimas, além de serem coesos e harmônicos com os demais elementos de convicção presentes nos autos, foram confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa pelas seguras declarações dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência.

Além disso, o recorrente, em juízo, não trouxe nenhuma versão fática que pudesse infirmar os depoimentos administrativos das ofendidas e judiciais dos agentes de segurança pública, ao passo que suas assertivas deduzidas em inquérito, de que a atendente quem o ameaçou, são dissociadas de todo o conjunto probatório amealhado aos autos.

Dessa forma, não procede a alegação defensiva de que o édito condenatório está lastreado unicamente em elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, porquanto os Policiais Militares, responsáveis por atender o flagrante, foram capazes de descrever o episódio delitivo e evidenciar a autoria e materialidade do delito de ameaça.

Nesse sentido, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça apregoam:

“[...] A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023).

Ainda, destaca-se que, conforme a iterativa jurisprudência deste Sodalício, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, como na espécie, são idôneos para sustentar a condenação criminal, nos moldes do Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Por outro vértice, a arguição de que as ameaças foram proferidas em um contexto de discussão não é suficiente para afastar a consumação delitiva.

Isso porque, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“o fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito [...] o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021).

Em conclusão, infere-se que as provas produzidas em juízo, consubstanciadas pelas declarações firmes e robustas dos Policiais Militares, que confirmam os relatos extrajudiciais das vítimas, são suficientes para ensejar a condenação pela prática do delito de ameaça.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024